Tribunal: TJES
Processo: 5015004-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015004-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN FERREIRA DOS SANTOS e outros (4)
RECORRIDO: BRUNNO TONOLI CORDEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. RESPONSABILIDADE DO CAMINHÃO DA EMPRESA SEGURADA. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por BRUNNO TONOLI CORDEIRO em face de JEAN FERREIRA DOS SANTOS, TRANSPORTADORA CALEZANI LTDA e SOMPO SEGUROS S.A.( incorporada pela recorrente HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.), na qual narrou, em síntese, que se envolveu em acidente de trânsito, no dia 27/01/2023, por volta das 20h00min, enquanto trafegava com sua motocicleta Royal Enfield Himalaya, ano 2021, placa RDM7A59, pela Rod. ES-010, sentido Vitória-ES, próximo ao Status Motel. Aduziu que, naquela ocasião, trafegava pela pista da direita da via, enquanto o primeiro demandado conduzia o caminhão Volvo VM270 8X2R, placa OYD7728, de propriedade da segunda requerida e segurado pela terceira corré, pela faixa da esquerda. Acrescentou que o primeiro demandado realizou uma manobra repentina, invadindo a outra pista, “fechando” o autor, que não teve tempo de reação e frenagem, vindo a colidir com o caminhão e sendo lançado ao chão, sofrendo diversas lesões e fraturas ósseas. Por conseguinte, informou que o conserto da motocicleta foi orçado em R$12.048,18, motivo pelo qual, requereu a condenação solidária dos demandados ao pagamento do aludido montante.

Em sua defesa, a segunda requerida arguiu a incompetência deste Juízo, sob alegação de necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustentou que o acidente de trânsito decorreu por culpa exclusiva do motociclista, que não observou a sinalização do caminhão no momento da manobra, haja vista que se encontrava em alta velocidade. Por fim, salientou que o requerente estava utilizando fones de ouvido, o que prejudicou a sua atenção ao trânsito.

A contestação da terceira ré de igual maneira aduziu a culpa do autor pela ocorrência do sinistro.

Já em relação ao primeiro requerido, embora citado para todos os termos da ação e intimado para a audiência de instrução e julgamento, este não compareceu ao referido ato solene, tampouco apresentou defesa nos autos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos, de forma solidária, ao pagamento do valor de

R$ 12.048,18 (doze mil, quarenta e oito reais e dezoito centavos),

com correção monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do Col. STJ)
."

Irresignado, o requerido, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, aduzindo erro evidente na apreciação dos fatos, portanto, requerendo a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

O Recorrente sustenta em suas razões recursais a inexistência de culpa do caminhão segurado em relação à ocorrência do sinistro, haja vista que o verdadeiro causador do dano teria sido o próprio autor, condutor da motocicleta. No entanto, tal alegação não merece prosperar, isto porque a imagem de vídeo juntada ao processo contraria a pretensão levantada.

Não há o que se questionar quanto à dinâmica do acidente, pois há provas suficientes nos presentes autos que demonstram a culpa do caminhão segurado pela recorrente, sendo que o autor em nada contribuiu para o evento danoso, conforme se verifica em análise do vídeo colacionado pela segunda requerida.

Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo de piso no seguinte:

“Com efeito, depreende-se da narrativa autoral, corroborada pelas imagens da câmera acoplada ao caminhão (ID 39505218), que ele trafegava, inicialmente, pela pista da direita, passando, em seguida, para a faixa da esquerda, quando, de forma abrupta, realizou nova manobra à direita, sem sinalizar com a seta, a qual somente foi ligada após a colisão.

Denota-se, ainda, que, no momento desta manobra, que, de acordo com a segunda demandada, visava o ingresso na garagem da empresa, o postulante, que vinha na pista da direita da rodovia, foi surpreendido com a conversão, uma vez que o motorista não havia sinalizado prévia e devidamente, ficando sem tempo hábil para desviar e evitar a colisão, vindo a bater na parte lateral direita traseira do caminhão.”

Sendo assim, uma vez reconhecida a responsabilidade do caminhão segurado pela recorrente, esta deverá suportar, solidariamente, os danos infringidos ao autor, ora Recorrido.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido. Assim, verifico que a Recorrente não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Sendo assim, compreendo que a Recorrente não trouxe nenhuma informação capaz de alterar o julgado de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)